Tribunal: TJSP
Processo: 2219904-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão no sentido de que as cópias das declarações de renda do executado seriam liberadas nos autos digitais, com atribuição de sigilo, permitindo-se o acesso somente ao polo solicitante, ficando a parte e seus procuradores advertidos da responsabilidade na preservação do sigilo, nos termos do artigo 1.263, parágrafo único, das Normas de Serviço

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão no sentido de que as cópias das declarações de renda do executado seriam liberadas nos autos digitais, com atribuição de sigilo, permitindo-se o acesso somente ao polo solicitante, ficando a parte e seus procuradores advertidos da responsabilidade na preservação do sigilo, nos termos do artigo 1.263, parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Inconformismo. Possibilidade de pesquisa pelo "dossiê integrado" da Receita Federal com finalidade de localizar bens passíveis de penhora. Ferramenta mais ampla do que a declaração de imposto de renda. Informações que não devem estar na pesquisa realizada pelo Sistema Bacenjud e Infojud. Mantido o sigilo e arquivamento em pasta própria do material fiscal do agravante, não se verifica nenhuma irregularidade. Decisão mantida. Agravo não provido.